Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-71.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002783-71.2016.8.11.0082
RECORRENTE: GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 50437998):
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA MEDIDA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO NOS AUTOS – REMÉDIO HEROICO DE VIA ESTREITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível conceder a segurança em Mandado de Segurança preventivo, se não restar demonstrado, por meio de prova pré-constituída, a existência de justo receio, pois este é elemento essencial para a preexistência da ação mandamental.
(N.U 0002783-71.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/09, uma vez que o acórdão teria decidido não ser cabível o mandado de segurança preventivo, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53489492).
Contrarrazões sob Id. 57378990.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao ao artigo 1o da Lei 12.016/09, em que a parte recorrente alega que o acórdão teria decidido não ser cabível o mandado de segurança preventivo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Pela simples interpretação do artigo, é certo que esta possibilidade existe, o interessado por se falar de mandamus para assegurar seu direito, ante a visualização de dano iminente. No caso dos autos, entretanto, esta hipótese não se visualiza. (...) Assim, ante a ausência de demonstração do justo receio, este que se caracteriza, na realidade, como mera expectativa de ato que, em tese, seria ilegal, por parte do Recorrido, logo, estas circunstâncias não justificam a concessão da segurança, inclusive, apontam vício na estrutura do mandamus, como bem percebido pelo Magistrado Singular. ” (Id. 47955472).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que, apesar de possível o mandado de segurança preventivo, não teria sido demonstrado, no caso dos autos o justo receio, indispensável à concessão da segurança.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV